Tribunal: TJSP
Processo: 2194529-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Declaratória c.c. Obrigação de Fazer e Pagar. "Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento". Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que acolheu a arguição de impenhorabilidade da quantia bloqueada. EXAME: quantia bloqueada em conta bancária da devedora. Irrelevância da natureza da verba alcançada pelo bloqueio, que não ultrapassa quarenta (40)

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Declaratória c.c. Obrigação de Fazer e Pagar. "Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento". Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que acolheu a arguição de impenhorabilidade da quantia bloqueada. EXAME: quantia bloqueada em conta bancária da devedora. Irrelevância da natureza da verba alcançada pelo bloqueio, que não ultrapassa quarenta (40) salários-mínimos. Interpretação ampliativa do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Aplicação do Recurso Especial no 1340120/SP. Caso que comportava mesmo o levantamento da penhora, com a liberação do valor dos ativos penhorados. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*